Tribunal: TJSP
Processo: 0003733-44.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma de decisão que indeferiu o livramento condicional ao sentenciado. O cometimento de falta grave não implica o reinício de prazo para livramento, conforme Súmula 441 do STJ. Entendimento não alterado mesmo após a edição do Pacote Anticrime (Lei no. 13.964/2019), o qual passou a exigir somente a ausência de faltas nos últimos 12 meses. Contudo, lapso

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma de decisão que indeferiu o livramento condicional ao sentenciado. O cometimento de falta grave não implica o reinício de prazo para livramento, conforme Súmula 441 do STJ. Entendimento não alterado mesmo após a edição do Pacote Anticrime (Lei no. 13.964/2019), o qual passou a exigir somente a ausência de faltas nos últimos 12 meses. Contudo, lapso temporal não resgatado pelo agravante e que somente será atingido em 13.01.2022. Improvido